Tribunal: TJDFT
Processo: 0717934-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717934-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON JOSE DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDILSON JOSE DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 150306118), que nos autos da ação de repactuação de dívidas consumeristas n. 0716037-17.2022.8.07.0003 indeferiu o pedido de instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Alega o agravante, em síntese, que “incluiu no polo passivo todos os seus credores com as dívidas passíveis de repactuação nos termos previstos no artigo 54-A, §§2o e 3o e art. 104-A, § 1o, do CDC, conforme planilha I da petição inicial (id 127788789). Além disso, a parte autora apresentou a proposta de plano de pagamento no id 136099549, o qual foi lida na audiência de conciliação (id 136278964). Assim, após a inviabilidade de acordo entre as partes certificadas na audiência e pedido do agravante para instaurar o procedimento do artigo 104B, do CDC (id 136273929), deve o magistrado instaurar o processo por superendividamento, nos termos do artigo 104-B, do CDC”, o que foi indeferido pelo Juízo a quo. Sustenta “a elaboração do plano judicial compulsório prevista na fase do artigo 104-B, do CDC, cabe exclusivamente ao Magistrado ou, se entender necessário, poderá nomear um administrador judicial, nos termos do artigo 104-B, §3o do CDC”, pontuando que o “Juiz a quo ao não instaurar o procedimento do artigo 104- B, do CDC, impossibilitou a elaboração do plano judicial compulsório previsto no artigo 104-B, §4o, do CDC, tendo em vista que na audiência de conciliação foi apresentado tão somente uma proposta de pagamento, o qual possui critérios totalmente distintos do artigo 104-B, §4o, do CDC”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer seja “deferido o procedimento previsto no artigo 104- B, do CDC, uma vez que a petição inicial preenche todos os requisitos previstos nos referidos artigos e artigo 54-A, do CDC, bem como a parte autora incluiu no polo passivo todos os seus credores, exceto as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural, nos termos do artigo 104-A, §1o, do CDC e os credores não aceitaram a proposta de acordo apresentada na audiência de conciliação (id 136278964), razão pela qual, deve ser instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procedendo à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na origem (ID 128036015). É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Consoante se aufere da peça recursal, o feito na origem apresenta situação em que “a parte autora ingressou com o processo exclusivamente pelo rito previsto no artigo 104-A e 104-B, pois apresentou a proposta de plano de pagamento na audiência de conciliação, e, diante da inviabilidade de acordo entre as partes, solicitou a instauração do processo por superendividamento com base no artigo 104-B, do CDC (id 136273929), bem como, todos os pedidos foram todos formulados com base nos referidos artigos. Sendo assim, não há qualquer óbice para prosseguir o processo com base no rito do 104-B, do CDC”. Acrescento que, além de indeferir o pleito do autor de instaurar processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório previsto no art. 104-B do CDC, o Juízo a quo determinou a conclusão dos autos para sentença. No concernente à questão principal dos autos, verifica-se, ainda que em uma análise prefacial dos autos originários, que há probabilidade no direito alegado pelo recorrente, sendo certo que o procedimento de repactuação de dívidas trazido pela Lei n. 14.18/21 é dividido em duas fases, as quais possuem requisitos distintos. Assim, a razão parece assistir o autor/agravante, porquanto não deve ser mantido o entendimento do magistrado de primeira instância ao indeferir o processamento do procedimento previsto no art. 104-B do CDC ao argumento de que o plano de pagamento apresentado não assegurou aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente pelo índice oficial de preço. Ora, o plano de pagamento apresentado pelo autor diz respeito à fase prevista no art. 104-A do CDC, limitando-se a mera proposta de pagamento que pode ou não ser aceita pelos credores na audiência conciliatória, não devendo ser confundido com o plano judicial compulsório previsto no art. 104-B do CDC, o qual será instaurado a pedido do consumidor, acaso infrutífera a conciliação. A propósito, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N° 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO. REQUISITOS. ARTIGOS 104-A E 104-B, DO CDC. PROCEDIMENTO DIVIDIDO EM DUAS FASES. CONCILIAÇÃO E PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. (...) Uma vez frustrada a fase de conciliação prevista no artigo 104-A, da referida lei, deve ser instaurada a fase disciplinada no artigo 104-B, que contempla regras próprias de revisão e integração dos contratos, além de medidas projetadas justamente para permitir que o plano de pagamento a ser aprovado possa ser cumprido sem o comprometimento da subsistência e da dignidade do consumidor. (Acórdão 1664984, 07365184120218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023) – grifo nosso Ademais, segundo a dicção do art. 104-B do COC, quanto ao plano judicial compulsório, este efetivamente “assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço” (art. 104-B, § 4o, do CDC), sendo de responsabilidade do Juízo conduzir a sua elaboração, devendo garantir a presença de todos os credores, os quais deverão juntar documentos e razões de negativas em acolher a proposta voluntária ou mesmo de renegociar a dívida, podendo o Juiz lançar mão, ainda, de administrador para apresentar o plano de pagamento, observado os prazos estipulados no aludido dispositivo. Nesse sentido: Formulada pretensão de repactuação da dívida, e reconhecida a situação de superendividamento da parte autora, cabe ao Juízo realizar a repactuação segundo o procedimento específico do artigo 104-A do CDC. Após a conciliação infrutífera, o magistrado ou ao administrador judicial deve elaborar plano judicial compulsório de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, que deve assegurar ao credor o valor do principal, nos termos do §4o do art. 104-B do CDC. (Acórdão 1701267, 07198972620228070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023) – grifo nosso Por sua vez, a indicação do magistrado na origem de que o feito está concluso para sentenciamento atrai a presença do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto poderá ser proferida uma resolução ao caso concreto que não leve em consideração às aparentes irregularidades na condução do processamento do feito apontadas no recurso, pelo que se revela recomendável a suspensão da marcha processual do processo principal até a apreciação do tema pelo colegiado. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a apreciação do mérito do recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator